Tribunal: TJDFT
Processo: 0716380-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LuisGusta Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0716380-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NICOLA GROSSO FILHO, PATRICIA MAIA DA SILVA GROSSO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PATRICIA MAIA DA SILVA GROSSO e NICOLA GROSSO FILHO, ora embargantes/agravantes, contra a decisão de ID 222133819, integrada pela decisão ID 230483083, ambas proferidas pelo MM. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DFT, nos autos dos Embargos à Execução no 0746824-64.2024.8.07.0001, na qual figura como embargada a COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL, ora agravada. As decisões foram proferidas nos seguintes termos: “1. Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro nenhuma das hipóteses de rejeição liminar contidas no artigo 918 do CPC. 2. Cadastre-se (se ainda não o foi), no processo principal, o advogado do embargante/executado; e nestes autos o advogado do embargado/exequente. 3. Não houve pedido de efeito suspensivo. 4. Traslade-se cópia desta decisão para o feito executivo (processo n.o 0735963-19.2024.8.07.0001). 5. À parte embargada para se manifestar sobre os embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, do CPC). (...)” Opostos embargos de declaração (ID 222743314 – origem), estes foram respondidos nos seguintes termos: “1. Os embargantes opuseram embargos de declaração em face da decisão do ID 222133819, ao argumento de que há omissão no julgado. Aduziram, em síntese, que o pedido de efeito suspensivo aos presentes embargos à execução não foi apreciado. Por sua vez, a embargada rechaçou os argumentos, reputando-os insuficientes para alteração da decisão. É a breve síntese. Decido. Abstrai-se dos autos que houve omissão na decisão, porquanto o pedido de efeito suspensivo não foi apreciado. Os embargantes embasaram o pedido na conexão entre estes embargos e o processo n. 0730575-38.2024.8.07.0001. Todavia, depreende-se que a ação sobre a qual a embargante fundamenta seu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos presentes embargos foi extinta, a ensejar o indeferimento do pedido. De acordo com a Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado Posto isso, conheço dos embargos de declaração para os acolher parcialmente e suprir a omissão, nos termos da fundamentação (CPC 1.022, II), ficando indeferido o pedido de efeito suspensivo. (...)” Em suas razões recursais (ID 71194647), os agravantes sustentam, em resumo, a necessidade de reconhecimento da conexão entre os embargos à execução (e a execução correlata) e a mencionada ação de superendividamento, argumentando que ambas as demandas versam sobre a mesma relação jurídica e contrato. Alegam que o julgamento da ação de superendividamento impactaria diretamente a exigibilidade do título executivo, sendo imperiosa a suspensão da execução até o desfecho daquela. Invocam o art. 313, V, "a", do CPC e a Lei no 14.181/2021, ressaltando o perigo de dano decorrente do prosseguimento dos atos executórios. Assim, interpõem o presente recurso, no qual requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada e suspender a execução. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar eventualmente deferida. Preparo recolhido (IDs 71614713, 71614715). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. A concessão de tal medida exige a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 995 do mesmo diploma legal. No caso em tela, em sede de análise preliminar, não constato a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. A principal tese dos agravantes para a suspensão da execução e, consequentemente, para a concessão de efeito suspensivo aos seus embargos, repousa na alegada conexão e prejudicialidade com a Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento no 0730575-38.2024.8.07.0001. Ocorre que, conforme expressamente consignado pelo juízo a quo na decisão agravada, a referida ação de superendividamento teve sua petição inicial indeferida, resultando na extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, I, CPC). Adicionalmente, em consulta ao sistema PJe, verifica-se que o recurso de apelação interposto contra a sentença de extinção da ação de superendividamento (Apelação Cível no 0730575-38.2024.8.07.0001), foi julgado recentemente e não foi provido, mantendo-se, assim, o indeferimento da inicial daquele feito, embora o respectivo acórdão ainda se encontre pendente de publicação. Nesse contexto, a extinção definitiva da ação de superendividamento esvazia o argumento central dos agravantes. Se não há processo de superendividamento ativo e pendente de julgamento, não há que se falar em conexão que justifique a reunião dos feitos para decisão conjunta, tampouco em prejudicialidade externa apta a ensejar a suspensão da execução, nos moldes do art. 313, V, 'a', do CPC. A Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, embora trate de processos em que um deles já foi julgado, orienta, por analogia, que a conexão não tem o condão de reunir feitos, quando um deles já se encontra extinto. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPÊNCIA. AUSENTE AS HIPÓTESES LEGAIS. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. As situações de distribuição por dependência se encontram previstas no artigo 286 do Código de Processo Civil. Ausente quaisquer das hipóteses ali descritas, a reunião não se justifica. 2. Por força do entendimento consolidado pelo verbete no 235 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, não incide a reunião dos feitos na hipótese de um deles já ter sido sentenciado. Inteligência do art. 55, §1°, do Código de Processo Civil. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado. (Acórdão 1960645, 0743335-22.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025. Grifos nossos) Vale lembrar que os embargos à execução, em regra, não são dotados de efeito suspensivo automático (art. 919, caput, CPC). A suspensão da execução depende de requerimento do embargante e do preenchimento dos requisitos do §1o do mesmo artigo, a saber, a garantia do juízo, probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente agravo, os fundamentos para a suspensão foram preponderantemente vinculados à extinta ação de superendividamento, não se demonstrando, de forma autônoma e suficiente para esta análise liminar, a presença dos requisitos para a suspensão dos atos executórios com base apenas nos próprios embargos. Assim, ausente a probabilidade do direito invocado, notadamente em face da extinção definitiva da ação de superendividamento que servia de alicerce à pretensão recursal, o indeferimento da medida liminar é providência que se impõe, restando prejudicada, por conseguinte, a análise mais aprofundada do perigo de dano sob a ótica dos fundamentos apresentados. Posto isso, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 13 de maio de 2025 16:54:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora